Tribunal: TJBA
Processo: 0501239-53.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501239-53.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GUILHERME GADBEM FIGUEIROA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: VIVER BAHIA CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS LIMA BOMFIM, LUIZ ROBERTO MARETO CALIL, CAMILA COSTA LOPES

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PEDIDOS DE MODIFICAÇÕES PELO CONTRATANTE A ENSEJAR NO SUPOSTO ATRASO DA ENTREGA. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO. CABIMENTO. PRÊMIO POR “PREÇO-ALVO”. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por JOSÉ GUILHERME GADBEM FIGUEIROA e VIVER BAHIA CONSTRUTORA LTDA – ME contra sentença proferida nos autos reunidos dos processos nº 0501239-53.2017.8.05.0201, 0501386-79.2017.8.05.0201 e 0500678-92.2018.8.05.0201, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados pela construtora e parcialmente procedentes os pedidos do autor, com reconhecimento de vícios construtivos e condenação à indenização por danos materiais. Rejeitou-se a incidência de cláusulas penais por atraso, o pagamento de prêmio por economia contratual e os pleitos de indenização por danos morais, em ambos os polos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de mora na conclusão da obra; (ii) a responsabilização por vícios de construção; (iii) a aplicabilidade da cláusula penal por inadimplemento do dever de administrar; (iv) a exigibilidade de taxas de administração durante o período de prorrogação de fato do contrato; (v) o direito ao prêmio contratual por “preço-alvo”; e (vi) a ocorrência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial revelou que o cronograma da obra foi modificado por iniciativa do contratante, sendo o atraso na entrega decorrente de múltiplas causas, inclusive alterações no projeto e falhas de terceiros, afastando a culpa exclusiva da construtora.

4. Não demonstrado nexo de causalidade direto e exclusivo entre a atuação da contratada e o atraso, é incabível a aplicação das penalidades contratuais por mora na conclusão da obra.

5. Reconhecida a prestação de serviços durante o período de prorrogação fática, faz-se devida a remuneração da contratada a título de taxas de administração, excetuadas parcelas indevidamente cobradas sob a rubrica “encargos de notas fiscais”, ausentes de previsão contratual.

6. O laudo pericial oficial confirmou a existência de vícios construtivos relevantes, afetando impermeabilização, estruturas de madeira, tubulações, revestimentos e acabamentos, evidenciando falhas de gestão técnica e fiscalização contratual.

7. Verificado inadimplemento do dever de administrar, impõe-se a aplicação da cláusula penal contratual prevista na cláusula décima terceira do pacto.

8. Inviável o acolhimento do pedido de pagamento do prêmio por “preço-alvo”, ante a ausência de documentação comprobatória completa e confiável para aferição da suposta economia.

9. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo a direitos de personalidade, não justifica reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: “
1. O inadimplemento do dever de administração técnica de obra, com repercussão em sua funcionalidade e segurança, autoriza a aplicação de cláusula penal específica prevista no contrato; 2. A prorrogação fática da execução contratual não afasta, por si, o dever de pagamento das taxas de administração, desde que demonstrada a efetiva prestação de serviços. 3. A aplicação de penalidades contratuais por atraso exige prova de culpa exclusiva da contratada, ausente no caso concreto; 4. A indenização por danos morais exige demonstração de lesão extrapatrimonial efetiva, não configurada pelo mero inadimplemento contratual.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS
, n.º
0
501239-53.2017.8.05.0201
(e apensos), em que figuram como partes recorrentes
JOSÉ GUILHERME GADBEM FIGUEIROA
e
VIVER BAHIA CONSTRUTORA LTDA – ME
, e como partes recorridas reciprocamente entre si:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DOS RECURSOS e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de ____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA